Tribunal: TJSP
Processo: 0002418-90.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo em Execução – Regime semiaberto – Defesa que busca a reforma da decisão de Primeiro Grau que indeferiu a progressão para o regime intermediário – Decisão que deve ser mantida – Sentenciado que possui longa pena a cumprir, com término previsto para 2032, tendo ainda recebido parecer desfavorável em exame criminológico por apuração de falta grave em andamento – Agravo desprovido.